Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão, uma vez que as provas coligidas aos autos demonstram de forma evidente o prejuízo de R$ 600,00 mensais, a partir de 17/10/2020, em que pese a informação contida no acórdão de que inexiste comprovação da rescisão do primeiro contrato de locação e demonstração de novo contrato em valor inferior. Requereu o provimento do recurso, sanando omissão atinente à efetiva comprovação do prejuízo mensal - que deixou de receber de aluguel até resolução do habite-se -, fato que restou impossibilitado pela falha na prestação de serviço da parte contrária.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, não está presente o vício apontado pela embargante na decisão colegiada. Os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados, tendo concluído indevido o direito da embargante à indenização por lucros cessantes, posto que ausente a comprovação necessária da diminuição patrimonial, com a indicação precisa do nexo de causalidade, em decorrência direta dos fatos narrados, nos termos descritos no item “9” do julgado.
5. Dessa forma, não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria e reanálise das provas dos autos, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.